Tribunal: TCU
Processo: 033.392/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2051/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade com fundamento no art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, dando-se ciência desta decisão ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.392/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação Mineira de Esportes da Segurança Pública - Femesp (12.807.658/0001-99); Wallace Tardim dos Santos (XXX.382.556-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.